Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706172-55.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANGELA ALVES PEREIRA VENTURA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Ao impugnante para se manifestar acerca dos documentos colacionados pela recorrente. Após, conclusos Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito